Tribunal: TJDFT
Processo: 0748246-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748246-74.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NADJA TEREZA MONTEIRO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela autora, NADJA TEREZA MONTEIRO DE OLIVEIRA, contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL. De acordo com a inicial, a autora requereu a condenação da instituição financeira a indenizar as diferenças da correção monetária, juros e outros encargos, em razão da má administração dos recursos da conta individual do PASEP. (ID 26705693.) Por meio da sentença, considerando inexistir equívoco na atualização do saldo existente da conta do Fundo PIS-PASEP, realizada na forma como definida pela legislação, os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes. (ID 74940796.) Em razão da sucumbência, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, atribuída em R$ 65.324,84 (ID 74940759 - Pág. 9), nos termos do art. 85, §2o, do CPC. No apelo, a autora suscita preliminar de nulidade da sentença, por deixar de observar a suspensão do processo em relação ao Tema 1300/STJ, além de alega existir cerceamento de defesa, requerendo a inversão do ônus da prova, nos termos do CDC, assim como a produção de prova pericial. No mérito, defende a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil, o qual teria autorizado saques na conta FGTS sem esclarecimentos suficientes sobre a composição dos valores. Ao final, se insurge contra a imposição de honorários em razão da revelia da parte ré. (ID 74940798.) Sem contrarrazões, embora regularmente intimada a parte. (ID 74940804.) É o relatório. Decido. Inicialmente, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, o qual, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. A esse respeito, a hipótese retratada nos autos justifica a aplicação do referido dispositivo. Isso porque o recurso de apelação em análise não atende ao requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja a tempestividade. No caso em análise, a parte autora foi intimada da sentença através de publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), conforme se infere dos autos. A esse respeito, a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 09/06/2025, nos termos da Certidão de Id n° 74940797. Desta feita, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização (10/06/2025), tendo iniciado o prazo no primeiro dia útil subsequente (11/06/2025), nos termos do art. 4o, §3o e §4o, da Lei 11.419/2006. “Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. (...) § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação”. Deste modo, disponibilizada a sentença no Diário da Justiça Eletrônico Nacional em 09/06/2025 (ID 74940797), considera-se publicada no primeiro dia útil subsequente (10/06/2025), o primeiro dia da contagem do prazo processual teve início em 11/06/2025, finalizando o prazo para interposição de apelação em 03/07/2025, considerado de 15 dias, nos termos do art. 1.003, §3o, do CPC. Todavia, o presente recurso de apelação somente foi protocolado depois do prazo legal, em 04/07/2025 (ID 74940798), inclusive certificada nos autos a intempestividade do apelo ainda na instância de origem. (ID 74940802.) Nota-se, portanto, que o presente recurso de apelação, interposto após o decurso do prazo, se revela notoriamente intempestivo, não podendo ser conhecido. Por fim, a instituição financeira recorrida, pessoa jurídica cadastrada como parceira para comunicação eletrônica “via sistema” deste TJDFT, fora intimada da sentença por expedição eletrônica, nos termos dos arts. 2o e 5o, da Lei 11.419/2006 e da Portaria GC 160 de 11/10/2017, a qual regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, motivo pelo qual o sistema registrou prazo para apelação diverso. Contudo, a intimação da referida pessoa jurídica por expedição eletrônica “via sistema”, não altera o prazo recursal da pessoa física apelante, não cadastrada com parceira para comunicação eletrônica “via sistema”, não havendo motivo para considerar como “termo inicial da contagem o último momento em que ambas as partes foram cientificadas da decisão”, conforme pressupõe a apelante. Portanto, a parte autora fora regularmente intimada da sentença por meio da disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico em 09/06/2025, conforme certificado nos autos (ID 74940797), iniciada a contagem do prazo processual em 11/06/2025 e finalizando o prazo para interposição de apelação em 03/07/2025, sendo notoriamente intempestivo o apelo apresentado em 04/07/2025. Nesse sentido, com amparo no art. 932, III, CPC e no art. 87, III, RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação interposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de setembro de 2025. BRASÍLIA, DF, 3 de setembro de 2025 17:26:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador